Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706539-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI AGRAVADO: OLD TIMES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LPX PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL EIRELI, parte executada, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos n. 0701201-45.2022.8.07.0001, deferiu a penhora de crédito em seu faturamento oriundas de pagamento nas empresas PAGHIPER e PAGSEGURO. No despacho de ID 44583238, este Relator determinou a intimação da parte apelante, para promover o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Verificou-se, por meio da certidão (ID 45105372), o decurso de prazo sem manifestação nem recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não reúne condições para ser conhecida, porque não preenchidos os requisitos necessários à sua admissibilidade, por deserção. Ante a inércia da parte agravante, não beneficiária da gratuidade de justiça, fez precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC e, como consequência, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de março de 2023